Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSENTE. REEXAME DO JULGADO. INVIABILIDADE.
1 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. O acórdão recorrido examinou, de forma clara, a questão posta em julgamento, concluindo que as tentativas de encontrar patrimônio da executada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, restaram negativadas, e a insistência de requerer diligência já realizada levou à suspensão do processo. A pretensão do embargante para penhora de salário, investimentos ou imóvel da executada deve ser requerida ao Juízo do cumprimento de sentença e instruída com a comprovação da alteração da situação patrimonial da devedora.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
4 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

GP